Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-09.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente buscando o trancamento da ação
penal por crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) sob alegação de
ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
2. O paciente alega que a denúncia foi recebida sem lastro probatório mínimo e que
a prova utilizada para justificar a justa causa (Informação de Polícia Judiciária) é
imprestável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Informação de Polícia
Judiciária nº 89/2024 é imprestável como prova; (ii) saber se a denúncia é inepta por
não especificar a participação do paciente; e (iii) saber se há justa causa para a
persecução penal, considerando a ausência de elementos indiciários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova (Informação de Polícia
Judiciária) deve ser analisada após a instrução probatória, em conjunto com outras

Num. 44722113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
provas dos autos, sendo prematuro decidir sobre sua imprestabilidade neste
momento.
5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
contendo a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação
do crime e o rol de testemunhas.
6. Há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos de
testemunhas, apreensão de 'santinhos' e valores em posse do cabo eleitoral do
paciente, e relatório de informação da polícia judiciária, configurando justa causa
para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço do Habeas Corpus e, no mérito, denego a ordem, mantendo
integralmente a decisão do juízo de origem que afastou a arguição defensiva de
ausência de justa causa.
Tese de julgamento: 1. A análise da admissibilidade de provas deve ocorrer após a
instrução probatória. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP
não é inepta. 3. Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, configu

Inteiro teor:
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
CAIRO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA (IMPETRANTE)
RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA (PACIENTE)
CAIRO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722113
15/09/2025
10:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44722113 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.257
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600486-09.2025.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
IMPETRANTE: CAIRO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA
PACIENTE: RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA
ADVOGADO: CAIRO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PR106444
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente buscando o trancamento da ação
penal por crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) sob alegação de
ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
2. O paciente alega que a denúncia foi recebida sem lastro probatório mínimo e que
a prova utilizada para justificar a justa causa (Informação de Polícia Judiciária) é
imprestável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Informação de Polícia
Judiciária nº 89/2024 é imprestável como prova; (ii) saber se a denúncia é inepta por
não especificar a participação do paciente; e (iii) saber se há justa causa para a
persecução penal, considerando a ausência de elementos indiciários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova (Informação de Polícia
Judiciária) deve ser analisada após a instrução probatória, em conjunto com outras

Num. 44722113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
provas dos autos, sendo prematuro decidir sobre sua imprestabilidade neste
momento.
5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
contendo a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação
do crime e o rol de testemunhas.
6. Há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos de
testemunhas, apreensão de 'santinhos' e valores em posse do cabo eleitoral do
paciente, e relatório de informação da polícia judiciária, configurando justa causa
para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço do Habeas Corpus e, no mérito, denego a ordem, mantendo
integralmente a decisão do juízo de origem que afastou a arguição defensiva de
ausência de justa causa.
Tese de julgamento: 1. A análise da admissibilidade de provas deve ocorrer após a
instrução probatória. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP
não é inepta. 3. Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, configura-se
justa causa para o prosseguimento da ação penal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, arts. 41, 395, I, II e III,
647, 648; Código Eleitoral, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 232036, Rel. Min. Cristiano Zanin,
1ª Turma, j. 09.10.2023; STF, HC 94617, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j.
02.06.2009; STF, RHC 171188 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j.
22.05.2020; STF, Inq 4023, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 23.08.2016; TSE,
RO em HC nº 060012663, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.09.2022; TRE-
PR, HC nº 06001025620196160000, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j.
19.05.2021; TRE-PR, HC nº 060034206, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, j. 23.06.2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44722113 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente RENAN DE
ANDRADE BRITTO BARBOZA, cujo objetivo é o trancamento da ação penal nº 0600007-
63.2024.6.16.0707, em curso perante 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá.
O paciente alega estar sofrendo lesão irreparável aos seus direitos fundamentais das mais
diversas ordens. Argumenta que foi deflagrado contra si procedimento investigatório que culminou
em um processo criminal por suposta prática de crime eleitoral sem qualquer lastro indiciário apto
a vinculá-lo aos fatos apurados.
Argui que a denúncia foi recebida e, mesmo após a apresentação de resposta à acusação e
arguição de ausência de justa causa, o juízo de origem entendeu por mantê-lo no processo e
designou audiência de instrução e julgamento, agendada para 18 de agosto de 2025, às
13h30min, por videoconferência.
Quanto aos fatos, alega: que a) na origem foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Eleitoral
em desfavor de Flávio Cardoso do Rosário; Jurandir Ferreira Fernandes; Lucas Mendes Belo e
Renan de Andrade Britto Barboza pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 299 do
Código Eleitoral c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal; b) narra a denúncia que Lucas Mendes
Belo e Renan de Andrade Britto Barboza, supostamente, teriam, com consciência e vontade, em
unidade de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, prometido (e pago) R$50,00
(cinquenta reais) para Jurandir Ferreira Fernandes, a fim de que este vendesse seu voto; c) todos
os denunciados foram citados e apresentaram resposta à acusação, já tendo sido oportunizado o
contraditório com relação às eventuais preliminares arguidas nas referidas peças de defesa,
momento em que o Ministério Público se manifestou de forma contrária aos pleitos da defesa; d)
por fim, foi proferida decisão pelo Juízo a quo, afastando a tese de ausência de justa causa para
a ação penal sustentada por Renan Andrade Britto Barboza.
No mérito, pugna pela inadmissibilidade do elemento de prova utilizado pelo Juízo a quo para
justificar (ainda que parcialmente) a suposta justa causa para o recebimento da denúncia,
consistente na Informação de Polícia Judiciária de nº 089/2024.
Com relação a essa prova, assevera que a despeito de o. Juízo de origem ter feito expressa
referência ao suposto arquivo de vídeo que teria sido gravado pelo Policial Militar, Vinicius
Szlanda, dos autos não se verifica a juntada do referido vídeo, mas tão somente uma informação
de nº 089/2024, com sua degravação e com o que supostamente teria sido dito em seu teor, o
que inviabilizaria o contraditório com relação a esse elemento de prova.
Argui que o Juízo de origem deveria ter inadmitido a informação da polícia judiciária que trouxe a
degravação do referido vídeo, seja pela ausência do próprio vídeo ou pela própria inobservância
do disposto no art. 158-A e seguintes do CPP.
Defende a ausência de justa causa para a persecução penal, asseverando que apesar de todos
os elementos colhidos ao longo do inquérito, não há qualquer elemento indiciário concreto que
demonstre alguma conexão ou participação do paciente Renan de Andrade Britto Barboza com
os fatos veiculados na denúncia ofertada e recebida pelo Juízo a quo.

Num. 44722113 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
Requer, assim, a concessão de ordem de Habeas Corpus para que seja reconhecida a
imprestabilidade da informação da polícia judiciária de nº 89/2024, bem como para que seja
determinado o trancamento da ação penal em relação ao Paciente, em razão da inépcia da
denúncia que deixou de apontar de forma concreta no que consistiria a sua participação, tal como
pela absoluta ausência de justa causa para a persecução penal (art. 395 do CPP) diante da
ausência de elementos indiciários mínimos que apontem para a participação direta ou indireta,
anuência ou ciência do paciente Renan para com os fatos imputados.
Em decisão proferida na data de 24.07.2025 o pedido liminar foi indeferido. O impetrante
apresentou embargos de declaração, os quais não foram conhecidos.
O juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá apresentou informações (ID 44664496).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus em razão do não cabimento do remédio constitucional para revisão de provas e,
subsidiariamente, pela denegação da ordem, considerando a inexistência de ilegalidade no
recebimento da denúncia.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente RENAN DE
ANDRADE BRITTO BARBOZA, cujo objetivo é o trancamento da ação penal nº 0600007-
63.2024.6.16.0707, em curso perante 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá
A ordem não merece concessão.
O trancamento de ação penal pela estreita via do Habeas Corpus é situação excepcional,
prevalecendo nas cortes superiores o entendimento de que “o trancamento de inquérito policial ou
de ação penal em sede de habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da
conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas evidenciando constrangimento ilegal”, o que não ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido, remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, citando-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 159.796/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/3/2023; AgRg no HC n. 819.903/GO, Quinta Turma, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/6/2023; AgRg no RHC n. 157.986/RS,
Sexta Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, julgado em 8/5/2023; e HC 198029 AgR, Primeira
Turma, Rel. Roberto Barroso, julgado em 29/03/2021.
Não destoa desses entendimentos o Tribunal Superior Tribunal Eleitoral e, também, esta Corte
Regional:

Num. 44722113 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
CASO
CONCRETO.
DESNECESSIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DOS
INVESTIGADOS
ACERCA
DA
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO INQUISITIVO. POSSIBILIDADE. FATOR SURPRESA. RISCO
DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 282, § 3º, DO
CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO PROCEDIMENTO PRÉ–PROCESSUAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. Trata–se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado com a finalidade de
nulificar Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo Ministério
Público em desfavor dos pacientes para apurar suposta prática dos crimes
delineados nos arts. 299 (corrupção eleitoral) e 350 (falsidade ideológica eleitoral).
2. Sustenta–se a ilegalidade da instauração do procedimento pré–processual ante a
pretensa ilegitimidade da autoridade investigante (MP), uma vez que as
circunstâncias do caso concreto pretensamente não denotam quadro excepcional
apto a autorizar a atuação ministerial em detrimento da atuação do Delegado de
Polícia (autoridade policial).
3. O STF, em precedente dotado de repercussão geral, pacificou ser possível ao
Ministério Público exercer o poder investigatório, tendo em vista que a Polícia
Judiciária não detém o monopólio da atribuição investigativa, embora vocacionada
para tanto. Destarte, reconheceu–se que ao titular da ação é permitido realizar,
ainda que de forma subsidiária, investigações de natureza penal, por autoridade
própria, desde que observadas certas balizas constitucionais e legais.
4. Na espécie, a higidez do procedimento preparatório foi analisada e devidamente
confirmada pela autoridade coatora, ao fundamento de que as circunstâncias do
caso concreto legitimavam a atuação ministerial, ante a urgência tipicamente exigida
em procedimentos investigativo–eleitorais.
5.
Também não há falar em nulidade causada pela ausência de prévia
intimação/notificação dos pacientes para acompanhar as diligências investigativas
empreendidas. O art. 282, § 3º, do CPP dispõe que, em caso de medidas cautelares
urgentes ou de perigo de ineficácia das diligências, a intimação da parte interessada
só ocorrerá ulteriormente, a fim de perfectibilizar o contraditório diferido.
6. É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
eventual vício que ocorra na fase inquisitiva não implica, por si só, nulidade do
processo, sendo mera irregularidade que não macula a lisura da persecução penal.
7. De todo modo, é iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que o
trancamento de ação penal ou inquérito policial pela estreita via do habeas
corpus é situação excepcional admissível quando constatadas, de plano, sem

Num. 44722113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a imputação de fato
atípico, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito ou,
ainda, a extinção da punibilidade – o que não ocorre na espécie.
8. Negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
(TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº 060012663, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022)
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
JUSTA
CAUSA.
IRREGULARIDADES
NA
TRANSAÇÃO
PENAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DAS CONDIÇÕES AVENTADAS. DESCABIMENTO
PELA VIA DO HABEAS CORPUS. DENEGADO.
1. O habeas corpus é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade
evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção,
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, podendo, em caráter
excepcional, ser utilizado para trancamento de inquérito policial ou ação
penal, mormente quando evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta,
ausência de indícios de autoria ou hipótese de extinção da punibilidade.
Precedentes.
2. Havendo plena identificação da autoria e fortes indícios de materialidade do delito
de boca de urna, há justa causa para a persecução penal, sendo descabida a
pretensão de, na estreita via do habeas corpus e antes da produção de provas,
cogitar de atipicidade da conduta. Precedentes.
3. Não constituem irregularidades de procedimento para a transação penal a
realização de audiência a poucos dias da data dos fatos ou o conhecimento da
suposta infração pelo Ministério Público Eleitoral apenas no dia da audiência, uma
vez que os crimes de menor potencial ofensivo estão sujeitos a procedimento
simplificado, descrito nos artigos 69 e seguintes da Lei nº 9.099/95.
4. A homologação da transação penal não possui natureza condenatória, mas
meramente homologatória. Precedentes do STF. Em decorrência, não há nulidade
no fato de o juiz que a homologou ser o mesmo que deu voz de prisão ao paciente,
quando do flagrante.
5. Habeas corpus denegado.
(TRE PR Habeas Corpus nº 06001025620196160000, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
19/05/2021)

Num. 44722113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
Os
entendimentos
acima explicitados pelas Cortes de Justiça
se
alicerçam na própria
regulamentação legal do habeas corpus, seja na Constituição Federal ou no Código de Processo
Penal.
O artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 647 do Código de Processo Penal
estabelecem que será concedido Habeas Corpus em favor daquele que sofrer ou se encontrar na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir.
Por sua vez, o artigo 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses em que a coação é
tida como ilegal. Veja-se:
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a
autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade.
O pedido de reconhecimento da inadmissibilidade do elemento de prova consistente na
Informação de Polícia Judiciária de nº 089/202, sob a alegação de quebra de cadeia de custódia,
não comporta deferimento, eis que a eventual imprestabilidade da prova deverá ser analisada
após a instrução probatória, em conjunto com outras eventuais provas constantes dos autos,
quando do julgamento do mérito da causa pelo juízo de origem, sendo prematuro esta Corte
decidir pela ilegalidade da informação, neste momento processual, sob pena de supressão de
instância.
A jurisprudência das Cortes Superiores e também desta Corte é firme no sentido de que a ação
de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com o objetivo de
promover a análise da prova penal e questões de matéria de fato, sendo cabível quando se tratar
de matéria exclusivamente de direito e não houver a necessidade do exame aprofundado de
provas ou a necessidade de dilação fático-probatória. Nesse sentido cita-se os seguintes
julgados:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, II,
COMBINADO COM O ARTIGO 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO

Num. 44722113 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO
CORPORAL GRAVE (ARTIGO 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II,
DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA
VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e
diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias
concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta
do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (artigo 157, § 3º, II, combinado com o
artigo 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de
fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.
II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade
tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões
experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha
atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 10/9/2013).
III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no
sentido de que “[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio processual
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova
penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder
à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe de 18/8/2014).
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF HC 232036 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-
10-2023)
E
M
E
N
T
A:
“HABEAS
CORPUS”
-
ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO
EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.
-
O caráter sumaríssimo do processo de “Habeas Corpus” revela-se
incompatível com a análise de questões de fato destituídas de liquidez, além
de inconciliável com o reexame aprofundado do quadro probatório subjacente
à condenação penal emanada de órgão judiciário competente. Precedentes.
(STF HC 94617, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02-06-
2009, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013)

Num. 44722113 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
HABEAS
CORPUS.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO.
CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS POR OUTRO
JUÍZO. INDÍCIOS DE SUPOSTO DELITO ELEITORAL JÁ CONHECIDOS DESDE O
INÍCIO
DAS
INVESTIGAÇÕES.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUÍZO
ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
JUÍZO
APARENTE PARA RATIFICAÇÃO DOS ATOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O Habeas Corpus é cabível quando se tratar de matéria exclusivamente de
direito e não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a
necessidade de dilação fático-probatória. Precedentes do STJ.
2. A possibilidade ou não de ratificação de atos emanados de juízo absolutamente
incompetente, com fundamento na teoria do juízo aparente, é matéria de direito, que
viabiliza o conhecimento do Habeas Corpus.
3.
A presença de indícios de possível crime eleitoral desde o início das
investigações determina a competência absoluta do juízo eleitoral, o que afasta a
aplicação da teoria do juízo aparente, para ratificar atos praticados por juízo
sabidamente incompetente.
4. Reconhecida a competência do juízo eleitoral para apreciação de possível prática
de crime eleitoral, anulam-se os atos praticados por juízo sabidamente
incompetente.5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.
(TRE – PR HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060034206, Acórdão Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Data
23/06/2023)
No mesmo sentido é a lição de Heráclito Antônio Mossin, de que o Habeas Corpus somente
inspeciona matéria de direito:
“Habeas Corpus como instrumento constitucional de proteção da liberdade física
individual não se presta ao exame de prova, que é próprio do processo de
conhecimento de natureza condenatória, que envolve o mérito atinente à pretensão
punitiva e de liberdade. Somente inspeciona matéria de direito” (Habeas Corpus:
Antecedentes Históricos, hipóteses de impetração. 9ª ed. Editora Manole).
O paciente alega inépcia da denúncia, que teria deixado de apontar de forma concreta no que
consistiria a sua participação e, ainda, ausência de justa causa para a persecução penal (art. 395
do CPP) asseverando suposta ausência de elementos indiciários mínimos que apontem para sua
a participação, anuência ou ciência para com os fatos imputados.

Num. 44722113 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
As alegações não merecem acolhimento.
Em relação à admissibilidade da denúncia, prevê o Código de Processo Penal:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Na origem, o paciente RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA foi denunciado pela prática, em
tese, do delito descrito no art. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) por duas vezes, em
concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).
Conforme consta da denúncia (1º fato), no dia 6 de outubro de 2024 (Dia das Eleições), no
Município de Paranaguá/PR, os denunciados LUCAS MENDES BELO (cabo eleitoral) e RENAN
DE ANDRADE BRITTO BARBOZA (candidato a vereador), com consciência e vontade, em
unidade de desígnios, um aderindo a conduta delituosa do outro, prometeram (e deram) ao
denunciado JURANDIR FERREIRA FERNANDES (eleitor), quem – com consciência e vontade –
recebeu, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o fim obter voto para o candidato a vereador e
denunciado RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA nas Eleições Municipais de 2024
Em relação ao 2º Fato, consta da denúncia que no dia 06 de outubro de 2024 (Dia das Eleições),
no Município de Paranaguá/PR, os denunciados LUCAS MENDES BELO (cabo eleitoral) e
RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA (candidato a vereador), com consciência e vontade,
em unidade de desígnios, um aderindo a conduta delituosa do outro, prometeram ao denunciado
FLAVIO CARDOSO DO ROSÁRIO, quem – com consciência e vontade – recebeu, o valor de R$
50,00 (cinquenta reais), com o fim obter voto para o candidato a vereador e denunciado RENAN
DE ANDRADE BRITTO BARBOZA nas Eleições Municipais de 2024.
O denunciado Lucas Mendes Belo foi preso, na ocasião, com aproximadamente 350 (trezentos e
cinquenta) “santinhos” do denunciado RENAN e o valor de R$ 4.150,00 (quatro, cento e
cinquenta mil reais) em espécie dividido em 83 notas de R$ 50,00.
No caso, a decisão apontada como ato coator pelo impetrante foi proferida pelo juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá-PR na ação penal nº 0600007-63.2024.6.16.0707 (ID 44636621), nos
seguintes termos, no que importa:
“DECISÃO

Num. 44722113 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
1. Flavio Cardoso do Rosário, Jurandir Ferreira Fernandes, Lucas Mendes Belo e
Renan de Andrade Britto Barboza foram denunciados pelo Ministério Público
Eleitoral ante a prática, em tese, do crime previsto no artigo 299, caput, do Código
Eleitoral. O primeiro investigado somente no que diz respeito a Fato 2; o segundo
quanto ao Fato 1; os dois últimos investigados em relação a ambos episódios
atribuídos. Confiram-se as imputações (ID 128245478, datado de 23 de janeiro de
2025):
1º Fato: No dia 6 de outubro de 2024 (Dia das Eleições), neste Município e 005ª
Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, os denunciados LUCAS MENDES BELO (cabo
eleitoral) e RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA (candidato a vereador), com
consciência e vontade, em unidade de desígnios, um aderindo a conduta delituosa
do outro, prometeram (e deram) ao denunciado JURANDIR FERREIRA
FERNANDES (eleitor), quem – com consciência e vontade – recebeu, o valor de R$
50,00 (cinquenta reais) com o fim obter voto para o candidato a vereador e
denunciado Renan de Andrade Britto Barboza nas Eleições Municipais de 2024 (cf.
p. 12/15 – Informação de Polícia Judiciária nº 089/2024 (id. 125460588 – autos nº
0600010-18.2024.6.16.0707 e termo de declaração de Vinicius Slanda e João
Alberto Pereira Junior).
O denunciado Lucas Mendes Belo foi preso com aproximadamente 350 (trezentos e
cinquenta) “santinhos” do denunciado Renan Britto e o valor de R$ 4.150,00 (quatro,
cento e cinquenta mil reais) em espécie (Termo de Apreensão nº 4144923/2024 – id.
125373593), dividido em 83 notas de R$ 50,00.
2º Fato: No dia 06 de outubro de 2024 (Dia das Eleições), neste Município e 005ª
Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, os denunciados LUCAS MENDES BELO (cabo
eleitoral) e RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA (candidato a vereador), com
consciência e vontade, em unidade de desígnios, um aderindo a conduta delituosa
do outro, prometeram ao denunciado FLAVIO CARDOSO DO ROSÁRIO, quem –
com consciência e vontade – recebeu, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), com o
fim obter voto para o candidato a vereador e denunciado Renan de Andrade Britto
Barboza
nas
Eleições
Municipais
de
2024
(cf.
Informação
Judiciária
nº
4140140/2024 de id. 125373593, termo de declaração de Vinicius Slanda e João
Alberto Pereira Junior).
O denunciado Lucas Mendes Belo foi preso com aproximadamente 350 (trezentos e
cinquenta) “santinhos” do denunciado Renan Britto e o valor de R$ 4.150,00 (quatro,
cento e cinquenta mil reais) em espécie (Termo de Apreensão nº 4144923/2024 – id.
125373593), dividido em 83 notas de R$ 50,00.
A inicial foi recebida no dia 3 de fevereiro de 2025 (ID 128289176).
Renan de Andrade Brito Barboza apresentou resposta à acusação, por intermédio
de defensor constituído, sustentando a ausência de justa causa para a ação penal
em relação a si próprio. Quanto às provas, requereu a oitiva de dez testemunhas e a
“perícia telemática nos aparelhos apreendidos”. Escolheu tratar do mérito somente
ao final da instrução processual (ID 129028847).

Num. 44722113 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
O mesmo réu pugnou superveninentemente pela restituição de seu aparelho celular
(ID 129029427).
Flavio Cardoso do Rosário, Jurandir Ferreira Fernandes e Lucas Mendes Belo,
quanto das respectivas respostas à acusação, adotaram todos estratégia voltada a
versar sobre o mérito apenas ao término da instrução. Os dois primeiros réus
arrolaram três testemunhas cada. O terceiro, por sua vez, arrolou quatro
testemunhas (IDs 129102320, 129102322 e 129143406).
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, posicionou-se pelo afastamento
da tese defensiva relacionada à ausência de justa causa. Além disso, pugnou pelo
indeferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido (ID
129194973).
Vieram os autos conclusos.
2. A inicial observou os aspectos formais do artigo 41 do CPP (artigo 395, inciso I,
do CPP). Além disso, estão presentes as condições da ação e os demais
pressupostos processuais (artigo 395, inciso II, do CPP). No que diz respeito à
presença de justa causa (artigo 395, inciso III, do CPP), entendida como
demonstração tanto da materialidade quanto de indícios suficientes de autoria, pode
ser aferida pelos seguintes elementos: (i) termo de depoimento do condutor (ID
125373593, páginas 2 e 3); (ii) termo de depoimento da testemunha João Alberto
Pereira Junior (ID 125373593, páginas 4 e 5); (iii) termo de interrogatório policial de
Jurandir Ferreira Fernandes (ID 125373593, páginas 6 e 7); (iv) termo de
interrogatório policial de Flávio Cardoso do Rosário (ID 125373593, páginas 8 e 9);
(v) Relatório de Informação de Polícia Judiciária nº 4140140/2024 (ID 125373593,
páginas 13 a 15); (vi) Termo de Apreensão nº 4144923/2024 (ID 125373593,
páginas 59 a 61); e (vi) Relatório de Polícia Judiciária de ID 129194973.
O militar estadual Vinicius Szlanda, em sede inquisitiva, declarou: (...)
João Alberto Pereira Junior, também policial militar, disse: (...)
Jurandir Ferreira Fernandes, perante a Autoridade Policial, relatou: (...)
Flavio Cardoso do Rosário, igualmente em sede policial, descreveu: (...)
Segundo o Relatório de Informação de Polícia Judiciária nº 4140140/2024, “Flávio
Cardoso do Rosário, RG 1072200570- IIPR seria um dos coaptados que teria
recebido o valor de R$ 50,00, em espécie, para a venda do voto”.
Registrou-se a apreensão dos seguintes itens (ID 125373593, páginas 59 e 60): (i)
“83 notas de R$50,00 (cinquenta reais), aparentemente verdadeiras, totalizando
R$4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), apreendidas em posse de LUCAS
MENDES BELO”; (ii) “celular smartphone 1un, marca SAMSUNG, cor branca/prata,
com avarias na tela, com chip operadora TIM 5G (serial 895503200003), sem
informações de IMEI e senha, apreendido em posse de LUCAS MENDES BELO”;

Num. 44722113 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
(iii) “celular smartphone 1un, marca Xiaomi, cor preta, com avarias na tela, sem
informações de IMEI e senha, apreendido em posse de LUCAS MENDES BELO.”;
(iv) “aproximadamente 350 "santinhos" com dados do candidato a vereador Renan
Britto, apreendidos em posse de LUCAS MENDES BELO”; (v) “4 cédulas de
R$50,00
(cinquenta
reais)aparentemente
verdadeiras,
totalizando
R$200,00
(duzentos reais), apreendidas em posse de EDIVALDO DA SILVA BELO”; (vi)
“aproximadamente 100 "santinhos" do candidato a vereador Rafinha, apreendido em
posse de EDIVALDO DA SILVA BELO”; e (vii) “1 cédula de R$50,00 (cinquenta
reais), aparentemente verdadeira, apreendida em posse de Flávio Cardoso do
Rosario”.
Foi apresentado arquivo de vídeo gravado pelo policial militar Vinicius Szlanda.
A filmagem, segundo o relatório de ID 129194973, página 14, registrou o seguinte
diálogo:
Policial Militar: Quanto que te pagaram no voto do senhor lá no bar lá embaixo que o
senhor foi
Jurandir: 50 conto
Policial Militar: pagaram 50 reais. Já pagaram o senhor? Jurandir: Não
Policial Militar: Como que é o esquema?
Jurandir: hã?
Policial militar: Como que é o esquema?
Policial militar: Paga, ai leva o bagulho lá...
Policial militar 02: faz o que?
Policial militar: paga... é... vota ai leva o comprovante. Policial militar: Inaudível.
Policial militar: ... vou ligar pro tenente.
O artigo 41-A, §1º, da Lei das Eleições, usado como apoio na interpretação das
condutas caracterizadoras do crime disposto no artigo 299 do CE, prevê que são
desnecessários elementos relacionados à compra explícita de votos diretamente
pelo candidato, somente do ânimo de os obter ilicitamente.
Desse modo, em sede de cognição sumária caracteriza da etapa de saneamento,
havendo indícios da compra, em tese, de votos em proveito do candidato “Renan
Brito”, mediante o pagamento de R$ 50,00 para cada eleitor; por pessoa que
funcionaria, novamente em tese, como “cabo eleitoral” no dia das eleições
municipais de 2024, indivíduo preso, igualmente a princípio, na posse de “santinhos”
e diversas células do mencionado valor, não deve ser reconhecida a tese de

Num. 44722113 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
ausência de justa causa para a ação penal sustentada por Renan Andrade Britto
Barboza.
Logo, afasto a arguição defensiva de ausência de justa causa (artigo 395, inciso III,
do CPP).
3. Das provas requeridas 3.1. Das testemunhas arroladas pelas partes foram
arroladas testemunhas em número que não ultrapassa o limite estabelecido para o
rito processual, motivo pelo qual defiro as oitivas.
3.2. Da perícia junto aos demais aparelhos celulares apreendidos
Segundo o artigo 184 do CPP, “salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou
a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for
necessária ao esclarecimento da verdade”.
A Defesa de Renan de Andrade Britto Barboza requereu genericamente “prova
pericial telemática nos aparelhos apreendidos”.
O pedido sequer veio acompanhado de fundamentação específica, de modo que
não particularizou a finalidade do esforço; o que dele se pretendia obter; tampouco
demostrou como a diligência seria útil para o esclarecimento da verdade. Logo,
indefiro o pedido
4. Da restituição do aparelho celular de Renan de Andrade Britto Barboza
Prescreve o artigo 118 do CPP que “antes de transitada em julgado a sentença final,
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo”. Além do desinteresse processual, não pode haver dúvida sobre o direito
do peticionante (artigo 120 do CPP).
O seguinte julgado compila bem esses requisitos:
[...] A restituição de coisa apreendida apenas pode ocorrer se houver comprovação
da propriedade, não ser o bem confiscável e o mesmo não mais interessar ao
inquérito policial ou à ação penal. Possibilidade, entretanto, de entrega mediante
termo de depósito, por não se tratar de bem de origem ilícita ou que possua
emprego em atividade econômica proibida. (TRF 1ª Região. 3ª Turma. Ap. Criminal
nº. 200337010022443. Rel. Des. Federal Olindo Menezes. DJ 13.01.2006.)
Segundo o Relatório de Informação de Polícia Judiciária nº 9/2025 (ID 128590634),
o aparelho celular apreendido de Renan de Andrade Britto Barboza já foi analisado.
Inexiste pedido ministerial pendente relacionado ao objetivo, tampouco
particularização sobre interesse outro para o processo.
Desse modo, não se tratando de item de origem ilícita, tampouco de coisa cuja
posse, detenção ou propriedade constituam crime (artigo 91, inciso II, alienas a e b,
do Código Penal), é necessário deferir o pedido de restituição.

Num. 44722113 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
Desse modo, defiro o pedido de restituição do aparelho celular de Renan de
Andrade Britto Barboza mencionado no relatório de ID 128590634.
4.1. Comunique-se à Autoridade Policial acerca da presente decisão para que
restitua o objeto ao réu, mediante termo nos autos.
5. Não havendo outras questões prejudiciais a serem dirimidas, declaro o processo
saneado.
6. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de agosto de 2025, às
13h30min.
6.1. Requisitem-se as testemunhas que são militares estaduais aos respectivos
superiores hierárquicos (artigo 221, §2º, do CPP).
6.2. Intimem-se as demais testemunhas, assim como os réus para comparecimento
(requisitando-os caso necessário).
6.3. Expeçam-se cartas precatórias de intimação das testemunhas domiciliadas
neste Estado do Paraná, mas fora de Paranaguá, para que sejam ouvidas por
videoconferência (ato semipresencial) na data acima.
6.4. Depreque-se a oitiva das testemunhas domiciliadas em outro Estado da
Federação.
7. Faculto aos advogados e membros do Ministério Público a participação virtual.
8. O interesse na proposta de acordo de não persecução penal pelos réus (item 4 da
manifestação ministerial que acompanha a denúncia de ID 128245478) será tratado
quando da abertura da audiência de instrução e julgamento, antes da oitiva das
testemunhas, caso haja proposta.
Na ocasião, caso haja acordo, poderá haver pronta homologação judicial, na forma
do artigo 28-A, §4º, do CPP.
Diligências necessárias.
Paranaguá, 21 de julho de 2025”.
Verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, na hipótese, foram preenchidas as
condições estabelecidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto a denúncia
formulada pelo Promotor Eleitoral contém a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas.
A jurisprudência do STF caminha no sentido de que “é apta a denúncia que preenche os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualiza as condutas do denunciado no

Num. 44722113 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
contexto fático da fase pré-processual, expõe pormenorizadamente os elementos indispensáveis
à ocorrência, em tese, dos crimes nela mencionados, permitido o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa (STF Inq 4023, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-
08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 31-08-2016 PUBLIC 01-09-2016).
O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada, concluiu pelo
preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, afastando a arguição defensiva de ausência de
justa causa, tendo entendido que “há indícios da compra, em tese, de votos em proveito do
candidato Renan Brito, mediante o pagamento de R$ 50,00 para cada eleitor”
Na decisão, o magistrado apontou o farto conjunto probatório que demonstra de modo satisfatório
indícios de materialidade e autoria do crime, consistente nas seguintes provas:
(i) termo de depoimento do condutor
(ii) termo de depoimento da testemunha João Alberto Pereira Junior;
(iii) termo de interrogatório policial de Jurandir Ferreira Fernandes;
(iv) termo de interrogatório policial de Flávio Cardoso do Rosário;
(v) Relatório de Informação de Polícia Judiciária nº 4140140/2024;
(vi) Termo de Apreensão nº 4144923/2024; e
(vi) Relatório de Polícia Judiciária de ID 129194973.
As alegações do impetrante de ausência de elementos indiciários que apontassem para a sua
participação direta ou indireta, anuência ou ciência com os fatos imputados não merece guarida.
No momento da prisão em flagrante no dia das eleições, foram apreendidos com Lucas Mendes
Belo aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) “santinhos” do impetrante RENAM BRITTO e
o valor de R$ 4.150,00 (quatro, cento e cinquenta mil reais) em espécie dividido em 83 notas de
R$ 50,00. Na denúncia, Lucas Mendes Belo foi qualificado como cabo eleitoral.
Além disso, conforme consta no documento de ID 44636623, foram encontradas conversas no
celular do paciente, realizadas com um contato chamado de “Michel Careca” tel (41) 9274-8374.
Na conversa, RENAN afirma que ganhou a eleição, em seguida Michel cita que “tão na cola dela”
referindo-se a “mulher do leite”, que possivelmente se trata de Marilis Rocha da Silva esposa do
ex-deputado estadual Waldir Leite, Marilis também foi alvo da operação Voto não tem preço. Por
fim, Renan Britto afirma que seu nome também está envolvido, pois pegaram santinhos dele em
um depósito de bebida.
Nos termos da jurisprudência do STF “o juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação,
nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da
exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de
procedência da imputação criminal”. (STF RHC 171188 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,

Num. 44722113 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
Segunda Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01-06-
2020 PUBLIC 02-06-2020).
Como bem anotado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID44691950), diferentemente do
alegado pelo impetrante, a rejeição da alegação de ausência de justa causa não se encontra
pautada apenas no vídeo referido na Informação de Polícia Judiciária de nº 089/2024, mas sim no
robusto conjunto probatório que embasou o oferecimento da denúncia.
Dessa forma, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, resta configurada a
justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
Assim, não se verificando ilegalidades no recebimento da denúncia a justificar o trancamento da
ação, não há reparos a serem feitos na decisão do juízo de origem que rejeitou a tese defensiva
de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, sendo a denegação da ordem medida
que se impõe.
DISPOSITIVO
Posto isso, conheço do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente RENAN DE ANDRADE
BRITTO BARBOZA e, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo integralmente a decisão do
juízo de origem que afastou a arguição defensiva de ausência de justa causa para o exercício da
ação penal.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600486-09.2025.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR (A):
DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - IMPETRANTE: CAIRO
MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA -PACIENTE: RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA -
Advogado do(a) PACIENTE: CAIRO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA - PR106444 - AUTORIDADE
COATORA: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44722113 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510193569400000043660427
Número do documento: 25091510193569400000043660427
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:54:14
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025